Tribunal: TJES
Processo: 5004612-29.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004612-29.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KEILA FRICKS VIANA VIEIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

PROCESSO Nº 5004612-29.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: KEILA FRICKS VIANA VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida em ID 2976599, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para (1) DECRETAR a suspensão em definitivo da exigibilidade do contrato de empréstimo reportado nos autos (0162-50021-21-060216-00); (2) DECLARAR a inexistência de débito da autora para com o réu em relação ao referido contrato de mútuo (0162-50021-21-060216-00); (3) CONDENAR o réu a abster-se de promover cobranças em desfavor da autora ou efetuar descontos em sua conta bancária de valores decorrentes do contrato em menção (0162-50021-21-060216-00), sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por nova cobrança ou desconto, até o limite de R$ 5.000,00, e (4) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 4.502,23 em favor da autora, com juros de mora da citação (14/09/2021) e correção monetária dos correspondentes desembolsos (21/07/2021 e 24/08/2021). Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins. Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para declarar que não houve falha na prestação de serviço, diante da ausência de prova capaz de demonstrar de modo seguro a responsabilidade da empresa Recorrente.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de
Ação Obrigacional c/c Indenizatória
, onde a recorrida alega em síntese que no dia 21/07/2021 teria recebido ligações em seu telefone celular, supostamente, da Central do Banestes, ligação em que foi questionada sobre uma movimentação em sua conta; - Que o telefone que teria te ligado seria realmente o do Banestes, pois são os mesmos constantes no site da instituição; - Que com a negativa sobre as transações os criminosos tentaram acalmar a autora, e transferiram a ligação para outra pessoa; - Que os golpistas orientaram a autora a baixar e instalar o aplicativo Anydesk em seu aparelho e, instruíram a mesma, até um teste de Pix foi realizado; - Se utilizando do acesso os golpistas se apropriaram de um total de R$ 23.510,00 da conta da autora, tendo sido realizado a contratação de empréstimo no valor de R$ 10.000,00, além de ter sido realizada duas transferência por Pix, uma no valor de 4.990,00 e a outra no valor de R$ 8.520,00; - Que ligou para agência do Banestes e fez uma solicitação para apuração das transações financeiras, mas que obteve resposta insatisfatória por parte do Banestes.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Em detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

Assim, entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Sem delongas desnecessárias, não vislumbro qualquer equívoco ou insuficiência na análise do conjunto probatório feita pelo juízo antecedente. Colho da sentença guerreada que o MM. Juiz da origem considerou as provas acostadas pela recorrida, que provam que a responsabilidade é do BANESTES.

Afinal, de acordo com as provas produzidas, se verifica que a recorrida comunicou ao recorrente a ocorrência de referida fraude no mesmo dia de sua realização, de modo que a solicitação ao menos de retenção de valores sob justo motivo deveria ter motivado comportamento mais prudencial, para redução dos consequentes danos, como sobredito.

Portanto, a falta de observância deste dever de cuidado, após prévia e tempestiva admonição, parece-me capaz de caracterizar, como sobredito, vício na prestação dos correspondentes serviços bancários, dando ensanchas à restituição dos valores que, pagos incorretamente pela autora, não lhe foram preservados, mesmo após a ciência, pela instituição financeira, de que a consumidora teria sido vítima de estelionatários.

Em relação aos danos morais, coaduno com o juiz de piso no sentido de serem indevidos pois, diante da notícia de mencionado estelionato, razoável no caso em específico, e por motivações de equidade, que autora seja saldada apenas quanto aos valores que lhe foram subtraídos, para recomposição de seu estado econômico anterior ao ilícito, sem repercussões outras em face do réu, que também teria sido, de forma ou outra, alcançado pelo mencionado ilícito.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)